Tribunal: TJPA
Processo: 0016608-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016608-91.2014.8.14.0301

APELANTE: RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO, PATRICK LIMA DE MATTOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PATRICK LIMA DE MATTOS, RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO NAS MESMAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE INATIVOS COM VALORES DIFERENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. VOTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, assegurou à autora demitida sem justa causa a manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições anteriormente usufruídas, pelo período previsto no art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, julgando improcedente o pedido de danos morais e condenando a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. A operadora sustenta inexistência de vínculo direto, legalidade da migração para plano de inativos e requer a reforma integral da sentença. A autora defende a incidência do CDC, a responsabilidade solidária e o direito de permanência nas mesmas condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ex-empregado demitido sem justa causa possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais anteriormente usufruídas, vedada a migração para plano de inativos com valores diferenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4.

O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao empregado demitido sem justa causa a manutenção no plano coletivo empresarial, desde que assuma o pagamento integral, preservadas as mesmas condições de cobertura assistencial.

5.

A migração do ex-empregado para plano diverso destinado a inativos, com condições e valores diferenciados, contraria a previsão legal de manutenção nas mesmas condições anteriormente usufruídas.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece a impossibilidade de separação entre ativos e inativos para cobrança diferenciada, assegurando a permanência do beneficiário nas mesmas condições do plano empresarial.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que ativos e inativos devem permanecer inseridos em plano coletivo único, admitindo-se apenas a assunção do custeio integral pelo ex-empregado.

8.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, inexistindo error in judicando apto à reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais anteriormente usufruídas, desde que assuma o pagamento integral.

2.

É ilegal a migração do beneficiário para plano de inativos com valores ou condições diferenciadas durante o período de manutenção previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98.

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde coletivo empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 30, caput e §1º; CPC, art. 85, §11; CDC; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0020017-41.2015.8.14.0301, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura, j. 28.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0031348-88.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.09.2025; STJ, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 01.02.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por
RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A decisão recorrida, lançada sob o Id. 16266208, reconheceu que a autora, após sua demissão sem justa causa, faz jus à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições anteriormente usufruídas, nos termos do art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, confirmando a tutela anteriormente deferida. Assim, julgou parcialmente procedente o pedido para assegurar a permanência da autora no plano pelo período correspondente a 1/3 do tempo de permanência, observado o mínimo de seis meses e o máximo de vinte e quatro meses, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, estabelecendo, ainda, sucumbência recíproca com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 16266209), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da Lei nº 9.656/1998 e das normas da ANS; (ii) inexistiria vínculo contratual direto entre a autora e a UNIMED, pois o contrato fora celebrado com a empresa Valeverde Agência de Viagens e Turismo; (iii) a apelada teria aderido ao plano destinado aos inativos, sujeitando-se às condições e valores diferenciados; (iv) não haveria ilegalidade na exclusão do plano dos ativos; (v) a sentença teria incorrido em erro de julgamento ao confirmar a tutela; (vi) inexistiriam danos ou ilicitude aptos a ensejar responsabilização; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões foram apresentadas por
RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO
(Id. 16266213), nas quais sustenta, em síntese, que: (i) a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) há responsabilidade solidária entre a UNIMED e a empresa empregadora; (iii) a autora manifestou interesse em permanecer no plano após a demissão; (iv) o art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura a manutenção nas mesmas condições anteriormente usufruídas; (v) a mudança para plano de inativos com valores diferenciados é indevida; e, ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradora de Justiça
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de que a controvérsia cinge-se ao direito da autora, demitida sem justa causa, de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições anteriormente usufruídas, conforme art. 30, caput e §1º, da Lei nº 9.656/98; destacou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ; consignou que restou incontroverso que a autora era beneficiária do plano empresarial e que houve migração para plano diverso com valores superiores; e concluiu que a sentença encontra-se em consonância com a legislação aplicável, devendo ser mantida integralmente.

É o relato do necessário.

VOTO

1.
1.
Análise de Admissibilidade

De início, conheço do recurso, uma vez que restam atendidos os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, inexistindo óbice ao seu regular processamento.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, reconheceu o direito da autora
RUTE DE ALBUQUERQUE LIMA CARDOSO
, demitida sem justa causa, à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nas mesmas condições anteriormente usufruídas, pelo período previsto no art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, bem como afastou a indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a matéria deve ser analisada à luz da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação aos contratos de plano de saúde encontra-se consolidada pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 30 da Lei nº 9.656/98 dispõe expressamente:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência [...] com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à permanência no plano coletivo empresarial, devendo apenas assumir o pagamento integral, sem alteração das condições assistenciais.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora era beneficiária do plano empresarial fornecido pela empresa Valeverde Agência de Viagens e Turismo, administrado pela UNIMED, e que, após a demissão, foi direcionada a plano diverso destinado a inativos, com condições diferenciadas, circunstância que contraria a previsão legal.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou expressamente pelo desprovimento do recurso, destacando que a autora, após demissão sem justa causa, possui direito à manutenção no plano empresarial nas mesmas condições, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98, asseverando que “não é cabível a estipulação de condições diferenciadas” e concluindo que a sentença encontra-se em conformidade com a legislação aplicável, devendo ser mantida integralmente.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO EX-FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NO PLANO DE SAÚDE. (...) ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÕES DA ANS EM DISSONÂNCIA COM A LEI. IMPOSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS PARA COBRANÇA DIFERENCIADA. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOB AS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR DANOS MORAIS.” (TJPA, Apelação Cível nº 0020017-41.2015.8.14.0301, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/02/2023)

“APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. CDC APLICÁVEL. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manter-se como beneficiário do plano coletivo, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades, preservadas as mesmas condições assistenciais do período de vínculo empregatício.

(TJPA, Apelação Cível nº 0031348-88.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/09/2025)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também caminha na mesma direção, tendo fixado, em recurso repetitivo, que ativos e inativos devem permanecer inseridos em plano coletivo único, com as mesmas condições assistenciais e de custeio, cabendo ao ex-empregado apenas o pagamento integral da contribuição.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço (...) admitindo-se apenas a assunção do custeio integral pelo inativo.”
(STJ, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em absoluta consonância com a legislação de regência, com a jurisprudência deste Tribunal e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer error in judicando.

Portanto, não há qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, acompanhando o parecer do ministério público,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026